Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN. DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação comum, determinando ao ente federativo a disponibilização de monitor escolar exclusivo para criança com deficiência (autismo e síndrome de Down), durante todo o período em ambiente escolar, em acréscimo aos profissionais já lotados na unidade de ensino.
2. A sentença fixou honorários advocatícios em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, dispensando o pagamento de custas conforme art. 141, § 2o, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Público está obrigado a disponibilizar monitor escolar exclusivo para criança com deficiência, diante da comprovação da necessidade de acompanhamento individualizado para garantir o direito à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à educação inclusiva está assegurado constitucionalmente (art. 208, III, da CF), bem como pelas normas infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a LDB (Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28, V) e a Lei Orgânica do DF (art. 232).
5. O Estudo de Caso elaborado pela Secretaria de Educação do DF descreve quadro clínico grave da criança, com necessidade de suporte intenso e sistemático em todas as atividades escolares e de vida autônoma, incluindo alimentação, higiene e locomoção, além de ausência de noção de perigo.
6. Relatórios médicos e terapêuticos corroboram a total dependência da menor, atestando a imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo para garantir sua segurança e desenvolvimento educacional.
7. A alegação de violação à separação dos poderes e à reserva do possível não se sustenta, pois tais princípios não podem ser utilizados para inviabilizar o direito fundamental à educação, especialmente de criança com deficiência, cuja proteção é prioritária (art. 227 da CF).
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão de monitor exclusivo em casos graves, sendo legítima a atuação judicial diante da omissão administrativa.
9. A isonomia material impõe tratamento diferenciado a quem se encontra em situação desigual, sendo o quadro da criança comprovadamente mais severo.
10. A Secretaria de Educação, embora possua competência técnica, não pode se eximir do dever constitucional de assegurar a efetiva implementação da política educacional inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A disponibilização de monitor escolar exclusivo é medida excepcional, justificada quando comprovada a imprescindibilidade para garantir o direito à educação de criança com deficiência. 2. A atuação judicial é legítima diante da omissão administrativa que compromete a efetivação de direitos fundamentais, não sendo a reserva do possível ou a separação dos poderes óbices à sua concessão."

Dispositivos relevantes citados:
· Constituição Federal, arts. 208, III; 227
· Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 54, III; 141, § 2o
· Lei n. 9.394/1996 (LDB), art. 4o, III
· Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 27; 28, V
· Lei Orgânica do DF, art. 232
· Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2o e 8o; 1.007, § 1o
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1858645, 0704266-12.2022.8.07.0013, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 02/05/2024, DJe 24/05/2024
· STF, RE 684.612/RJ, Tema 698, julgado em 01/07/2023